Tribunal: TJSP
Processo: 1024579-10.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT. Invalidez parcial e permanente constatada em perícia médica realizada pelo IMESC. Percentual de incapacidade apurada pelo experto em 6,25%. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca, arbitrado o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apelação da ré. Alegação de que sucumbiu em parte

Ementa:
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT. Invalidez parcial e permanente constatada em perícia médica realizada pelo IMESC. Percentual de incapacidade apurada pelo experto em 6,25%. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca, arbitrado o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apelação da ré. Alegação de que sucumbiu em parte mínima de seu pedido. Não acolhimento. Pretensão à fixação com base no valor da condenação. Descabimento. Valor irrisório. Fixação de acordo com o valor da causa. Possibilidade, tal como decidido. Recurso improvido.
Recurso adesivo do autor. Insurgência com relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca. Acolhimento. Necessidade de ajuizamento da ação para receber a correta indenização. Verba honorária carreada exclusivamente à ré. Sentença reformada em parte. Honorários recursais: cabimento, ante o improvimento do apelo da ré. Recurso do autor provido e improvido o apelo da ré, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024579-10.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelado/apelante ANTONIO NAZARENO PAIVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: dERAM provimento ao
apelo do autor e negaram provimento recurso da ré, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024579-10.2015.8.26.0506 -Voto no
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
APTE/APDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APTE/APDO: ANTONIO NAZARENO PAIVA JUNIOR
VOTO No 27495
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização de seguro
DPVAT. Invalidez parcial e permanente constatada em perícia
médica realizada pelo IMESC. Percentual de incapacidade
apurada pelo experto em 6,25%. Ação julgada procedente em
parte. Sucumbência recíproca, arbitrado o percentual dos
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apelação da ré. Alegação de que sucumbiu em parte mínima de
seu pedido. Não acolhimento. Pretensão à fixação com base no
valor da condenação. Descabimento. Valor irrisório. Fixação de
acordo com o valor da causa. Possibilidade, tal como decidido.
Recurso improvido.
Recurso adesivo do autor. Insurgência com relação ao
reconhecimento da sucumbência recíproca. Acolhimento.
Necessidade de ajuizamento da ação para receber a correta
indenização. Verba honorária carreada exclusivamente à ré.
Sentença reformada em parte. Honorários recursais: cabimento,
ante o improvimento do apelo da ré. Recurso do autor provido e
improvido o apelo da ré, com observação.
Cuida-se de ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT
movida por Antonio Nazareno Paiva Júnior em face de Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 179/183,
com embargos declaratórios rejeitados a fl. 190, condenada a ré ao pagamento da
importância de R$843,75, equivalente a 6,25% do valor máximo indenizável, com
incidência de correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024579-10.2015.8.26.0506 -Voto no
3
No mesmo fôlego, reconhecida a sucumbência recíproca, restou
consignado que “as despesas serão pagas proporcionalmente, fixada a verba honorária
em 10% sobre o valor da causa para cada um dos advogados, observando-se a
gratuidade da justiça concedida ao autor”.
Inconformadas, as partes apelam.
A ré, em seu apelo (fls. 193/197), alega que o autor decaiu em maior
parte de seu pedido, de modo que deve ser condenado ao pagamento da integralidade
dos ônus sucumbenciais. Alternativamente, requer sejam os honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Postula a reforma da r. sentença.
Adesivamente, recorre o autor (fls. 203/206). Busca, em síntese, sejam
carreados os ônus sucumbenciais integralmente à ré, vez que fora acolhido seu pedido
alternativo, vez que em sua petição inicial buscava a indenização integral ou de acordo
com a incapacidade apurada. Requer a reforma parcial da r. sentença.
Contrarrazões da ré a fls. 210/216, sem manifestação do autor.
É o relatório do necessário.
O recurso da ré não comporta provimento, acolhido o apelo do autor.
A discussão versa sobre a pretensão ao recebimento de indenização do
seguro DPVAT em decorrência de acidente automobilístico que acarretou a incapacidade
parcial e permanente do autor, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
179/183.
As partes se insurgem apenas no tocante ao reconhecimento da
sucumbência recíproca.
Em que pesem os argumentos trazidos pela ré, assiste razão ao autor
no tocante ao rateio dos ônus sucumbenciais. Do exame da petição inicial, denota-se que
o autor busca a condenação da ré no pagamento da indenização securitária do valor de
R$13.500,00 ou aquele observada a porcentagem de invalidez a ser apurada pelo perito.
Assim, tem-se que o autor foi sucumbente em parte mínima do pedido
e, ainda, teve que contratar advogado para receber o valor da indenização, razão pela
qual aplicável o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024579-10.2015.8.26.0506 -Voto no
4
Por fim, quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios
devidos pela ré, verifica-se está adequado ao disposto no §2o do art. 85 do CPC, que
dispõe que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
Como se vê, na hipótese dos autos, houve condenação da ré no
pagamento de R$843,75, de modo que, o arbitramento dos honorários com base em tal
valor, como pretendido pela ré, acarretará em montante aviltante.
Assim, justifica-se o arbitramento da honorária tendo como base o
valor da causa, aplicado ainda o disposto no art. 85, §8o, do CPC.
Esta Câmara, em caso análogo, assim decidiu, no que interessa:
“Seguro obrigatório. DPVAT. (...) Montante da condenação pequeno e
que autoriza alteração de critério de fixação dos honorários. Art. 85, § 8o do CPC/2015.
Necessidade de remunerar dignamente o advogado. Redução para R$ 500,00 para cada
parte. Recurso provido em parte. Não se há falar em prescrição. A contagem do prazo
prescricional, em caso de invalidez parcial permanente, deve levar em conta a data em
que o autor tomou ciência inequívoca de sua incapacidade (REsp 1.388.030/MG, relator
o Min. Paulo de Tarso Sanseverino). No caso, conforme alega a autora teve ciência de
sua incapacidade com o laudo médico (13/04/2011) e a ação foi ajuizada em 28/09/2011,
portanto, dentro do prazo legal, observando o laudo que ela se submeteu a 4 cirurgias e
fez fisioterapia por um ano, voltando a andar um ano após. A temporariedade da
incapacidade principal não se confunde com a ciência. Há sucumbência recíproca,
observando, contudo, critério qualitativo e não quantitativo, obtendo a autora R$ 843,75
dos R$ 13.000,00 postulados a título de indenização por danos físicos decorrentes de
acidente de trânsito. Daí porque ambas as partes devem arcar com metade das custas e
despesas, respondendo cada qual com honorários de advogado da parte adversa de R$
500,00. A fixação em percentual incidente não remunera dignamente o advogado,
cabendo aplicação do parágrafo 8o, do art. 85, com arbitramento por equidade.”
(Apelação 0000839-70.2012.8.26.0142; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Data do Julgamento:
11/10/2018).
Assim, entendo que, pela duração do processo, trabalho dos patronos
das partes, natureza da causa e grau de zelo, os honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024579-10.2015.8.26.0506 -Voto no
5
10% sobre o valor da causa remuneram de maneira condigna o patrono da parte
contrária.
Dessa maneira, de rigor o provimento ao apelo do autor para a afastar
a sucumbência recíproca, carreando os ônus sucumbenciais integralmente à ré, nos
termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, improvido o apelo da ré.
Finalmente, tendo em vista que a apelação foi interposta já na vigência
do NCPC, nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré
para 12% sobre o valor da causa, vez que improvido o seu apelo.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo do autor
e nego provimento recurso da ré, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator